Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Número do processo: 0709441-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS LOPEZ CARMINATI, IGNEZ CARMINATI MARTINEZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CARLOS LOPEZ CARMINATI e IGNEZ CARMINATI MARTINEZ diante de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em Liquidação Provisória de Sentença (proc. 0740803-14.2020.8.07.0001) proposta pelos agravantes em desfavor do agravado, Banco do Brasil S/A. De acordo com os autos, trata-se de execução individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, perante o Juízo 3a Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal, em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., da UNIÃO FEDERAL e do BANCO CENTRAL DO BRASIL, buscando afastar, das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação ilegal do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, substituindo-o pela variação do BTN, de 41,28% A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 150262877, do processo de referência): Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença referente à Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), na qual fora determinada a realização de prova pericial contábil. Apresentado o Laudo Pericial de ID no 132892555, o autor impugnou os cálculos ao argumento de que não foram considerados os expurgos inflacionários posteriores, bem como que o termo de caracterização da mora deve ser o evento danoso. O banco réu quedou-se silente. Sobreveio a decisão de ID no 145920598, que acolheu em parte a impugnação do autor e determinou nova manifestação do expert. Ao recurso interposto pelos autores não fora atribuído efeito suspensivo (ID no 146738527). O perito prestou informações complementares sob o ID no 146576471, na qual informa que já incluiu os expurgos inflacionários em seus cálculos, de modo que reitera as conclusões do Laudo. O autor reiterou a necessidade de modificação do termo de constituição em mora do réu (ID no 146939912) e o banco réu anuiu com os cálculos do perito, pugnando pela sua homologação (ID no 149484455). É o relato dos fatos relevantes. Decido. Nada há a prover acerca da reiteração das razões de impugnação dos autores, porquanto já decidida a questão por este Juízo (art. 505, do CPC). Aliás, ao recurso manejado pela parte não fora atribuído o efeito suspensivo, de sorte que o feito deve prosseguir regularmente. Em relação aos índices de expurgos inflacionários, verifica-se que o perito incluiu na memória de cálculo de ID no 132892555 a sua incidência, conforme parâmetros oficiais indicados pela Contadoria Judicial do TJDFT. À toda evidência, observa-se mero inconformismo da parte quanto ao resultado da diligência técnica ao pretender que prevaleça o seu entendimento acerca da questão submetida ao arbitramento judicial. No entanto, apresentado o laudo pericial, fora devidamente oportunizado o contraditório, de modo que as razões das partes foram plenamente ofertadas nos autos, mas não foram suficientes para afastar as conclusões fundamentadas do perito, assistente de confiança do Juízo e isento de interesses na causa. Diante disso, considerando que as informações prestadas pela expert se encontram satisfatoriamente fundamentadas, HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 132892555 e seus complementos de ID's 137102888 e 146576471 e RESOLVO a fase de liquidação da sentença, com arbitramento do valor devido em R$ 475.018,23 (quatrocentos e setenta e cinco mil e dezoito reais e vinte e três centavos), atualizado até 3.8.2022. Deixo de fixar honorários pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais da diligência, elementos documentais considerados e questões de ordem pública, sequer formalmente contestado o direito autônomo do autor de liquidação do título[2]. Intimem-se as partes. Confiro à esta decisão força de ofício para determinar à instituição depositária da conta judicial de no 600.118.970.211 (Banco do Brasil SA) promova a transferência do valor remanescente de R$ 1.620,00 (e acréscimos legais) para a conta indicada pelo perito: Adão Alves dos Passos, CPF/PIX no 148.865.721-20 (Banco de Brasília BRB, Agência 0040, Conta Corrente 040.173.948-1). Remeta-se por via eletrônica. Confiro ainda à esta decisão força de ofício para que seja comunicada a homologação do laudo e arbitramento do valor devido à ilustre relatora do AGI no 0700449-42.2023.8.07.0000. Nesta sede, os agravantes alegam que “os juros moratórios devem ser calculados a partir da data do evento danoso, qual seja abril de 1990”. Aduzem que “o perito judicial aplicou juros de mora a partir da citação da Ação Civil Pública (21/07/1994), quando o correto seria do evento danoso”. Argumentam que o “trata-se de mora ex re, na qual o devedor constitui-se automaticamente em mora, sem necessidade de interpelação a que prevê o artigo 397 do Código Civil”, bem como que “o dever de reparar aqui arguido decorre da pratica de ato ilícito o dever de reparar surge na data em que houve a violação do direito”. Ao final, pedem o seguinte: a) Seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento na medida em que o descumprimento da decisão agravada culminará em prejuízos aos agravantes; b) A intimação do patrono do agravado para, querendo, responder aos termos do presente Agravo, no prazo legal; c) No mérito requer-se seja processado e PROVIDO o presente Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada, para o fim de determinar o recálculo do valor devido com a aplicação dos expurgos posteriores, bem como com a incidência dos juros moratórios, que devem ser calculados a partir da data do evento danoso, qual seja abril de 1990. Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 44641413). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em que pese o esforço argumentativo do agravante, o termo inicial de cômputo dos juros de mora foi estabelecido em decisão anterior do Juízo a quo, que rejeitou a tese dos recorrentes nos seguintes termos (Id 145920598 do processo de referência): Melhor sorte não acolhe quanto à definição do termo para incidência dos consectário da mora. Isto porque os juros de mora, consoante posicionamento do STJ consignado no Tema no 685 dos Recursos Repetitivos, incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. Portanto, a incidência dos juros de mora se dará a partir da citação na ação no 00.94.008514-1. (Grifamos) Contra referida decisão os recorrentes interpuseram agravo de instrumento (AGI 0700449-42.2023.8.07.0000), distribuído a esta Relatoria, que indeferiu a tutela liminarmente postulada ao fundamento que “o tema se encontra pacificado pelo e. STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 685)”. No agravo anteriormente manejado (AGI 0700449-42), os agravantes apresentaram as mesmas alegações que apresentam no presente agravo bem como postularam pretensão recursal idêntica à ora requerida para “a reforma da decisão agravada, para o fim de determinar o recálculo do valor devido com a incidência dos juros moratórios, que devem ser calculados a partir da data do evento danoso, qual seja abril de 1990”. Nesse contexto, admitir o processamento do agravo de instrumento ora manejado implica desconsiderar a existência de claro e inequívoco óbice pela ocorrência da chamada preclusão consumativa, dada a interposição de anterior e idêntico recurso de agravo de instrumento. Inviável, portanto, dar seguimento ao presente agravo, uma vez que, conforme dispõe o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Em situação semelhante, esta Corte afirmou a inadmissibilidade do agravo de instrumento, quando a pretensão recursal questiona, em verdade, ato judicial sem conteúdo decisório, que executa ou confirma decisão anterior: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATO JUDICIAL QUE RATIFICA DETERMINAÇÃO ANTERIOR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ARTS. 507, 1.001 E 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme art. 932, III do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso que não apresenta um dos pressupostos de admissibilidade. 2. Com base nos arts. 507 e 1.015 do CPC, considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra ato judicial que representa mera confirmação ou decorrência lógica de decisão antes proferida no processo de origem, contra a qual já foi apresentado o recurso cabível para questionar determinação de suspensão processual. 3. À luz do art. 1.001 do diploma processual civil, é inviável conhecer de recurso interposto contra ato sem cunho decisório, registrado como despacho de mero expediente. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1655541, 07244563520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifos nossos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO PRÓPRIO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AI CONTRÁRIO A RECURSO REPETITIVO. TEMA 425. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório próprio, diante do anterior indeferimento do pleito de renovação de pesquisa via Bacenjud e não ter a Magistrada se pronunciado sobre a questão na decisão e apenas fez referência ao decisum anterior. Portanto, não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. 2 - O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (art. 932, inciso IV, alínea "b"). (...). (Acórdão 1284377, 07052760420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifos nossos. No mesmo sentido, reconhecendo a irrecorribilidade dos despachos, é a orientação jurisprudencial do STJ: AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...). 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí porque, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, deles não cabe recurso. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.001.899/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) – Grifos nossos. Nesse contexto, inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão que ratifica pronunciamento anteriormente externado, contra o qual a recorrente interpôs recurso, ainda pendente de julgamento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora